Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733857-60.2019.8.07.0001 APELANTE: MARTA TIBURCIO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora